Tribunal: TJDFT
Processo: 0723838-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. ILEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores da embargante e acolheu os da parte adversa, ambos relativos ao julgamento de agravo de instrumento. 1.1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF no 949 e reconheceu a legitimidade ativa da agravada para postular direitos em cumprimento de sentença, com base em alegada sub-rogação decorrente de escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: a) estabelecer se houve omissão quanto à impossibilidade de venda de bem previamente desapropriado e violação ao art. 503 do CPC; b) verificar a omissão quanto à vinculação da venda do imóvel à indenização por desapropriação anterior e violação aos arts. 1.225 e 884 do Código Civil; c) apurar a omissão quanto à aplicação do princípio da isonomia diante de precedentes diversos e violação ao art. 507 c/c art. 55, §3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o adquirente de imóvel após a desapropriação não possui legitimidade para pleitear indenização, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva. 3.1. A comprovação do dano efetivo pelo adquirente é requisito obrigatório para a indenização, sendo indevida a reparação por prejuízo do qual não sofreu diretamente. 3.2. Esta Corte reconhece que o direito à indenização pertence ao titular original que sofreu o dano, não sendo possível sua transferência automática por meio de negócio jurídico oneroso.
4. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.750.660/SC, aduz que, "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele for realizada quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excepcionam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente" (Tema 1.004).
5. Jurisprudência: “(...) 2.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.750.624 – SC e fixou tese sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1004: “Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço. Nesses casos, o adquirente não pode ser indenizado em virtude de eventual apossamento anterior. (...)” (TJDFT, APC 0736444-82.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 09/04/2025.)
6. Dessa forma, deve ser afastada a legitimidade ativa do adquirente em casos de desapropriação indireta, mesmo quando há cláusula contratual mencionando os direitos indenizatórios.
7. Os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para a reconhecer a exclusiva legitimidade de exequente para que seja mantida no polo ativo da fase do cumprimento de sentença e, em consequência, negar provimento ao agravo de instrumento de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a exclusiva legitimidade da embargante para figurar no polo ativo da fase de cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: "1. A aquisição de imóvel após a desapropriação indireta não confere ao adquirente legitimidade ativa para pleitear indenização, salvo em hipóteses excepcionais de boa-fé objetiva. 2. A sub-rogação de direitos indenizatórios exige cláusula expressa e comprovação de que o adquirente sofreu efetivamente o dano."
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 503, 507, 525, 55 §3o, 80; Código Civil, arts. 1.225, 884, 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.660/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 10/03/2021, DJe 11/05/2021; TJDFT, APC 0736444-82.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, DJe 09/04/2025; TJDFT, 0743164-02.2023.8.07.0000, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJe 24/04/2024; TJDFT, APC 0735354-39.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, DJe 04/12/2024; TJDFT, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, DJe 11/09/2024.